Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO VEÍCULO. ORDEM DE REMOÇÃO PARA DEPÓSITO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DOS DEVEDORES. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Evidenciado que, na petição de agravo de instrumento, os recorrentes expuseram as razões correlacionadas ao pedido de reforma, impõe concluir que a regra da dialeticidade foi observada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Ainda que, quando possível, a penhora deva ser realizada de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805, do CPC, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor, a teor do que se lê no art. 797, do mesmo Código, e alcança todos os bens do devedor passíveis de constrição judicial
3. Revelando-se mais vantajoso a ambas as partes que o veículo permaneça na posse do devedor, eis que sua remoção para depósito público, além de gravosa, pode culminar na deterioração dos bens penhorados, há que se assegurar ao devedor a condição de depositário dos bens penhorados.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.